Tribunal: TJMT
Processo: 1040837-29.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040837-29.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Desobediência, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[IRENE THALIA CALISTO DE OLIVEIRA - CPF: 062.298.571-03 (PACIENTE), JUIZO DO PLANTAO DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ROBISLEY COIMBRA DE SOUZA - CPF: 019.600.531-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDINEI TRICHES - CPF: 956.185.461-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO PLANTÃO DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LATROCÍNIO E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA.
MODUS OPERANDI
VIOLENTO E ESTRUTURADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.

PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado
contra decisão do Juízo
Plantonista
da Comarca de Rosário Oeste/MT, que
,
nos autos do APF nº 1001616-40.2025.8.11.0032,
converteu prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva,
pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 157, § 3º, II (latrocínio) e 330 (desobediência), ambos do Código Penal. A impetra
nte
sustenta ausência de fundamentação concreta da decisão
,

presença de condições pessoais favoráveis da paciente e pleiteia a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada; (
ii
) definir se as condições pessoais favoráveis da paciente autorizam a substituição da prisão
preventiva
por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decreta a prisão preventiva
mostra-se devidamente fundamentada
quando lastreada em elementos concretos que evidenciem a periculosidade do agente e o risco à ordem pública,
extraídos do modo de execução do delito e de suas circunstâncias.

4. A custódia cautelar
não se justifica pela gravidade abstrata do tipo penal
, mas pela gravidade concreta da conduta e pela forma como praticada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

5. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa, ausência de antecedentes criminais ou responsabilidades familiares,
não afastam, por si sós
, a prisão preventiva quando demonstrado o
periculum
libertatis
.

6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
mostra-se inadequada
quando a natureza do delito e as circunstâncias de sua prática indicam risco concreto de reiteração delitiva, em consonância com a orientação consolidada dos Tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva mostra-se legitima quando fundamentada em elementos concretos extraídos do modo de execução do delito, aptos a evidenciar a periculosidade do agente e o risco à ordem pública.

2. O
modus operandi
violento e estruturado da infração penal justifica a segregação cautelar como meio de garantia da ordem pública.

3. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa ou maternidade, não impedem a decretação ou a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

4. A gravidade concreta da conduta torna inadequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 319, 647, 282, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC nº 1007286-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 23.05.2025; TJMT, HC nº 1018257-73.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 10.10.2023; TJMT, HC nº 1021101-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 28.08.2024; TJMT, HC nº 1018524-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 13.08.2024; STJ, RHC nº 112.407/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2019,
DJe
17.06.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado

em favor de
Irene Thalia Calisto de Oliveira
, indicando-se como autoridade coatora o Juízo
Plantonista
da Comarca de Rosário Oeste/MT,
que
nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n.º 1001616-40.2025.8.11.0032, converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 3º, inciso II (latrocínio), e no art. 330 (desobediência), ambos do Código Penal.

A impetrante alega a existência de constrangimento ilegal, pois a decisão que decretou a prisão preventiva não apresenta fundamentação concreta e individualizada, limitando-se a invocar a gravidade abstrata do delito e a narrativa constante do boletim de ocorrência, sem demonstrar, de forma específica, o
periculum
libertatis
da paciente.

Assevera que
a paciente
é tecnicamente primária, possui residência fixa, ostenta condições pessoais favoráveis e é mãe de três crianças menores, circunstâncias que não teriam sido devidamente sopesadas pelo Juízo de origem. Acrescenta não ter sido comprovada a imprescindibilidade da segregação cautelar, mostrando-se suficientes a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) ou, ao menos, a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar.

Ao final, requereu a concessão de liminar para revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura em favor da paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão ou de prisão domiciliar e, no mérito, a confirmação da ordem.

A medida liminar foi indeferida, em regime de plantão, por esta Relatora
e, posteriormente, mediante sorteio,
retornou os autos
.

A autoridade coatora prestou informações, esclarecendo que a paciente foi presa em flagrante em 15/11/2025, com representação pela prisão preventiva e pedido defensivo de liberdade provisória ou prisão domiciliar em audiência de custódia.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo
Dr. Antônio Sérgio Cordeiro Piedade
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Consta dos autos que, em 15/11/2025, a Polícia Militar foi acionada, por meio de telefone funcional, para averiguar informação acerca de possível roubo de veículo ocorrido na cidade de Tangará da Serra/MT, envolvendo um automóvel Chevrolet/Onix, de cor vermelha, que estaria se deslocando pela rodovia MT-246, em direção ao Município de Várzea Grande/MT.

De imediato, a guarnição deslocou-se até a referida rodovia e iniciou diligências, logrando êxito em localizar o veículo suspeito, passando a acompanhá-lo com sinais luminosos e sonoros. O condutor, contudo, desobedeceu às ordens de parada, empreendendo fuga por aproximadamente três quilômetros, até que foi possível realizar a abordagem.

No momento da abordagem, os ocupantes resistiram às ordens policiais, sendo necessária a utilização de força moderada para sua contenção. No interior do veículo encontravam-se
Robisley
Coimbra de Souza, Irene Thalia Calisto de Oliveira e três crianças, filhas desta.

Durante a busca pessoal, foi localizada, em poder de
Robisley
, carteira contendo documentos e cartões bancários pertencentes à vítima Sidinei
Triches
, circunstância que reforçou a suspeita de prática criminosa. Diante do risco de fuga, os suspeitos foram algemados e encaminhados à 2ª Companhia da Polícia Militar de Jangada/MT, a fim de viabilizar o acolhimento das crianças pelo Conselho Tutelar, com posterior comunicação à avó materna acerca da situação.

No curso das diligências, conforme registros do Boletim de Ocorrência e elementos colhidos na fase inquisitorial, apurou-se que a vítima foi acionada para realizar corrida por aplicativo e, durante o trajeto, teria sido submetida a violência, vindo a óbito, sendo posteriormente indicado o local onde o corpo foi encontrado, em região de mata.

Nesse contexto, a paciente e o corréu foram presos em flagrante e conduzidos à autoridade policial, que lavrou o Auto de Prisão em Flagrante, com posterior apresentação em audiência de custódia, ocasião em que a prisão foi homologada e convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes de latrocínio e desobediência.

Sustenta-se, na impetração, a ocorrência de constrangimento ilegal, sob o argumento de que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta e individualizada, porquanto teria se limitado à gravidade da conduta imputada e à narrativa constante do boletim de ocorrência, sem demonstrar, de forma específica, o
periculum
libertatis
em relação à paciente.

Aduz-se, ainda, que a paciente é tecnicamente primária, possui residência fixa e condições pessoais favoráveis, além de ser mãe de três crianças menores, circunstâncias que não teriam sido devidamente consideradas pelo Juízo de origem.

Requer-se, ao final, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) ou por prisão domiciliar, enquanto persistirem as circunstâncias que demandariam especial proteção às crianças.

Todavia, não
assiste
razão a impetrante.
Não se verifica ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem,
consoante passo a fundamentar.

A prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada quando amparada em elementos idôneos extraídos das circunstâncias da infração penal e do contexto em que a conduta se desenvolveu.

A presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, aferíveis a partir dos elementos informativos colhidos na fase inicial da persecução penal, autoriza o juízo cautelar, especialmente quando a imputação envolve crime praticado com violência acentuada e resultado morte, circunstância que evidencia a gravidade concreta da conduta.

O
modus operandi
atribuído aos agentes, marcado por ardil, emprego de violência intensa e subsequente evasão, revela elevado grau de periculosidade social, legitimando a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Nessas hipóteses, a custódia cautelar não se funda na gravidade abstrata do tipo penal, mas em elementos concretos que demonstram risco à tranquilidade social e elevado potencial lesivo da conduta, legitimando a adoção da medida extrema como instrumento de tutela cautelar do processo penal.

Nesse sentido, colhem-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

III. Razões de decidir: 3. A decisão que converteu a prisão temporária em preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, como laudos técnicos, quebras de sigilo e localização por ERB, os quais indicam a presença do paciente no local do crime e sua vinculação com organização criminosa.

4. A gravidade concreta da conduta, o “modus operandi” estruturado e a periculosidade evidenciada justificam a segregação cautelar.
5. As medidas cautelares alternativas previstas no
art
. 319 do CPP são inadequadas, dada a periculosidade do agente e o risco à ordem pública. 6. Predicados pessoais favoráveis não impedem a custódia preventiva quando presentes os requisitos legais. (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10072865820258110000, Relator.: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 23/05/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/05/2025)
;

[...]
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública quando extraída da forma de execução do latrocínio tentado, considerado o envolvimento de 3 (três) agentes que abordaram a vítima mediante dissimulação da prática delitiva [simularam a contratação de “serviços de frete”], com a intenção de subtrair um revólver, alvejando-a com um disparo de arma de fogo. O c. STJ firmou entendimento que a gravidade concreta do delito, consubstanciada no modo de execução do crime [tentativa de latrocínio, em concurso de pessoas, com emprego de violência física], justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública
(HC 546.380/MT; HC 484.544/SP). [...] Sopesadas as circunstâncias do fato criminoso [tentativa de latrocínio com emprego de violência física e vítima alvejada com disparo de arma de fogo], “não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (
art
. 282 c/c art. 319 do CPP)” (STJ,
EDcl
no HC n. 573.963/SP). (TJ-MT - HC: 10182577320238110000, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 10/10/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/10/2023).

Inexistindo ilegalidade ou deficiência de fundamentação na decisão que decreta a prisão preventiva, não se configura constrangimento ilegal, mostrando-se legítima a manutenção da custódia cautelar nos termos em que foi estabelecida.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa ou ausência de antecedentes criminais, não afastam, por si sós, a decretação ou a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Embora tais circunstâncias subjetivas devam ser consideradas na análise da necessidade da medida extrema, não possuem caráter absoluto, especialmente quando confrontadas com elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, decorrente da gravidade concreta da conduta e do
modus operandi
adotado.

Nessas hipóteses, as condições pessoais favoráveis não se mostram suficientes, de forma isolada, para neutralizar o
periculum
libertatis
ou infirmar a conclusão quanto à inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, reputadas insuficientes diante da natureza dos fatos.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta Corte, sintetizada no Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, segundo o qual:

Enunciado 43 TCCR:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a existência de predicados pessoais favoráveis, como primariedade e domicílio certo, não constitui óbice automático à decretação da prisão preventiva, quando demonstrada a necessidade da medida à luz dos requisitos legais:

[...] Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, família constituída e domicílio certo, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(STJ – RHC 112.407/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/06/2019,
DJe
17/06/2019).

Ainda que reconhecidas circunstâncias subjetivas favoráveis, tais elementos não se sobrepõem, automaticamente, à necessidade da tutela cautelar, a qual deve ser aferida à luz dos riscos processuais concretamente evidenciados.

A condição de genitora de filhos menores, embora juridicamente relevante, não autoriza, por si só, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, especialmente quando presentes o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
, demonstrados a partir da gravidade concreta da conduta e do modo de execução do delito.

Nesse sentido, esta Corte firmou entendimento de que predicados pessoais favoráveis e a existência de filhos menores não afastam a necessidade da prisão preventiva quando atendidos os requisitos da custódia cautelar, conforme precedente a seguir:

Teses de Julgamento: [...]
3. Predicados pessoais favoráveis e a existência de filhos menores não afastam a necessidade da prisão preventiva, quando presentes o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
.

4.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando estas se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10072865820258110000, Relator.: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 23/05/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/05/2025).

Diante desse quadro, não se mostra cabível a conversão da prisão preventiva em domiciliar, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado.

Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem firme entendimento no sentido de que, uma vez presentes os pressupostos da custódia cautelar, mostra-se incabível a substituição por medidas previstas no art. 319 do CPP, especialmente em casos que envolvem atuação de facção criminosa e prática de violência organizada, reafirmando-se a prevalência da prisão preventiva como instrumento legítimo de contenção dos riscos processuais.

A este respeito, colhem-se os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça:

[...] 1. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10211015920248110000, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 28/08/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/08/2024);

[...] 3. Não há falar-se em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas, pois quando “
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
” (AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 8/3/2024). (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10185241120248110000, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 13/08/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/08/2024).

Assim,
examinadas as teses defensivas, verifica-se que nenhuma delas se mostra apta a ensejar a revogação da custódia cautelar. A prisão preventiva permanece lastreada em fundamentos concretos e contemporâneos, extraídos das circunstâncias do fato imputado, revelando-se
necessária
para a garantia da ordem pública e para a adequada tutela da persecução penal, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favorde
Irene Thalia Calisto de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025